Tribunal: TJBA
Processo: 0098311-62.2010.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0098311-62.2010.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES

ESPÓLIO: WALDETE LAGO RIBEIRO

Advogado(s)
:
RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL. INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. TEMA 907, DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Adentrando ao mérito do recurso, verifica-se que razão não assiste ao Recorrente.

2. Isto porque, o provimento atacado logrou ser julgado em conformidade para com o quanto estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp nº 1.435.837/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no bojo do qual restou assentada a tese enunciada no Tema 907: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado.

3.
Desta forma, constatada a conformidade entre a decisão monocrática recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 907), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0098311-62.2010.8.05.0001.2.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, como parte Agravada,
WALDETE LAGO RIBEIRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .